Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Tratando-se de réu condenado a penas que não excedem três anos, tendo havido o trânsito em julgado para a acusação e já ultrapassado o referido prazo entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença em cartório, impõe-se decretar a extinção da punibilidade pela prescrição, haja vista o disposto no art. 109, VI, e artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.